Tribunal: STF
Processo: ARE 1410179
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-17
Data de publicação: 2022-11-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AÇÃO ORDINÁRIA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARCIAL.APELAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA. IMPLEMENTAÇÃO DE PERCENTUAL DE REAJUSTE NA GRATIFICAÇÃO POR ATIVIDADE POLICIAL MILITAR - GAPM PROPORCIONAL AO DO SOLDO. PREJUDICIAL DE MÉRITO REJEITADA. PRESCRIÇÃO DE FUNDO DE DIREITO. INOCORRÊNCIA. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. ENUNCIADO DE Nº 85 DA SÚMULA DO STJ. LEI DE Nº 10.558/2007. REAJUSTE DA GAPM. PROPORCIONALIDADE EM RELAÇÃO AO REAJUSTE DE SOLDO. OBRIGATORIEDADE. APLICAÇÃO DA REGRA EXPRESSA CONTIDA DO ART. 7º, § 1º, DA LEI ESTADUAL N.º 7.145/97 E DO § 3º DO ART. 110 DA LEI Nº 7.990/2001. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO PODER LEGISLATIVO PELO PODER JUDICIÁRIO. INOCORRÊNCIA. PARIDADE DO REAJUSTE QUE DECORRE DE LEI ESPECÍFICA. VEDAÇÃO DO ENUNCIADO DE Nº 339 DA SÚMULA DO STF E DE TESEFIRMADA NO TEMA DE Nº 984 DO STF. INAPLICABILIDADE. VIOLAÇÃO DO ART. 169, I E II DA CF/88. INEXISTÊNCIA. PRÉVIA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E AUTORIZAÇÃO DE LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS. OBSERVÂNCIA. LIMITAÇÃO TEMPORAL. REVOGAÇÃO DA REGRA DA PARIDADE PELA LEI DE Nº 10.962/2008. NOVA COMPOSIÇÃO DOS VALORES REMUNERATÓRIOS. INCORPORAÇÃO DAS DIFERENÇAS AO SOLDO. INCIDÊNCIA DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 9º DA REFERIDA LEI. PERECIMENTO. INOCORRÊNCIA. PRESERVAÇÃO DO FUNDO DO DIREITO. SENTENÇA MANTIDA. PREJUDICIAL REJEITADA. APELO E REMESSA NECESSÁRIA IMPROVIDOS. 



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XXXV; 37; X e XIII; 61, § 1º, |, “a” ; 93, IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 1º/2/19).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula nº 280 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – LEGISLAÇÃO LOCAL. A apreciação do recurso extraordinário faz-se considerada a Constituição Federal, não cabendo interpretar normas locais visando concluir pelo enquadramento no inciso III do artigo 102 da Lei Maior. (RE 597.603-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 19/02/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. PRESCRIÇÃO. DECRETO 20.910/1932. LEI DISTRITAL 7.515/1986. LEI LOCAL. SÚMULA 280. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. 1. Nos termos da orientação sedimentada na súmula 280 do STF, não cabe recurso extraordinário quando a verificação da alegada ofensa à Constituição Federal depende de análise prévia da legislação infraconstitucional pertinente à matéria em discussão. 2. Agravo Regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC. (ARE 1.127.544 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 27/02/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de novembro de 2022.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente